Tribunal: TCU
Processo: 016.276/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 90022025, modalidade Concorrência e Uasg 925175 (Objeto: Contratação de empresa especializada na solução de serviços de comunicação digital, contendo as seguintes atividades destinadas a expandir os efeitos da ação de comunicação do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), em todo o território nacional: a) prospecção, planejamento, desenvolvimento, implementação de soluções de comunicação digital; b) a moderação de conteúdo e de perfis em redes sociais, monitoramento e o desenvolvimento de proposta de estratégia de comunicação nos canais digitais com base na inteligência dos dados colhidos; c) a criação e execução técnica de projetos, ações ou produtos de comunicação digital; e d) o desenvolvimento e implementação de formas inovadoras de comunicação, destinadas a expandir os efeitos da ação de comunicação digital, em consonância com novas tecnologias.)

Inteiro teor:
Acórdão 2984/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência 90002/2025, conduzida pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de comunicação digital; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; Considerando que a representante alega a ocorrência de vícios que teriam maculado o certame, notadamente a quebra do sigilo de sua proposta e a violação ao princípio da isonomia em seu julgamento técnico; e que, em consequência desses atos, a proposta mais vantajosa para a Administração, que oferecia 54,4% de desconto, teria sido indevidamente desclassificada em favor da vencedora, com desconto de apenas 18%, em manifesto prejuízo ao interesse público. Considerando que, no mérito, restou configurada falha no registro em ata da sessão pública, com a menção nominal explícita da identidade de licitante em fase que exigia sigilo, em afronta ao item 18.2.6 do Edital e à Instrução Normativa Secom/PR 1/2023; Considerando que a desclassificação da representante com base na utilização de "imagens em movimento" careceu de fundamentação, visto que o item 1.3.3.6 do Apêndice IV do Edital permitia tal recurso na apresentação de "monstros", sem definir expressamente os limites para seu uso; Considerando, todavia, que a desclassificação da representante se justifica pela apresentação de peça não prevista no rol taxativo do item 1.3.3.3 do Apêndice IV do Edital (Relatório de Diagnóstico), o que torna regular a decisão da Subcomissão Técnica; Considerando que, embora identificadas as impropriedades, a desclassificação da representante por outro motivo válido afasta o prejuízo ao certame e a necessidade de anulação dos atos, tornando improcedente a alegação de contratação antieconômica; Considerando a ausência dos pressupostos para a concessão da medida cautelar pleiteada, em razão do exame de mérito que conclui pela regularidade do resultado do certame, ainda que com a identificação de falhas formais; Considerando haver pedido de ingresso como parte interessada pendente de apreciação, formulado pela empresa ICRP Comunicação Digital Ltda., vencedora do certame, à luz do art. 146 do Regimento Interno/TCU, dada a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; deferir o pedido formulado por ICRP Comunicação Digital Ltda. para seu ingresso como parte interessada no processo, nos termos do art. 146 do Regimento Interno deste Tribunal; adotar as medidas elencadas no subitem 1.7 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 44) à Unidade Jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.276/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (33.665.647/0001-91). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Leandro Aguiar Piccino (78562/OAB-DF), representando Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Antonio Rodrigo Machado de Sousa (4370/OAB-SE) e Mateus Paulo Pereira Lima (71133/OAB-DF), representando In Press Oficina Assessoria de Comunicação Ltda; Wladimir Lenin Santos Araujo (35954/OAB-DF), representando ICRP Comunicação Digital Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas na Concorrência 90002/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1 registro em ata de solicitação de desclassificação com menção nominal explícita de licitante, comprometendo potencialmente o sigilo das propostas técnicas exigido em licitações de comunicação digital, configurando afronta ao item 18.2.6 do Edital e às disposições da Instrução Normativa Secom/PR 1/2023; e 1.7.7.2 ausência de fundamentação legal e editalícia para a desclassificação da empresa Oficina Consultoria de Gestão de Reputação e Relacionamento Ltda., em razão da utilização de imagens em movimento na apresentação de "monstros", diante da regra contida no item 1.3.3.6 do Apêndice IV do Edital da Concorrência 90002/2025, bem como da ausência, no instrumento convocatório, de definição específica do que um "monstro" não poderia conter ou como não poderia ser;